Tribunal: TJDFT
Processo: 0714303-81.2020.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0714303-81.2020.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SERGIO FONSECA BORGES RECORRIDO: NEUZA CANDIDA DE CARVALHO, GILDAZIO BORGES CARVALHO D E C I S Ã O O autor não demonstrou que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Os benefícios da gratuidade de justiça devem alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, situação a qual o recorrente não se encaixa. Da análise das condições pessoais do recorrente, em contraponto com a declaração de imposto de renda juntada ao processo, não restou demonstrado o seu estado de pobreza. O autor é empresário e possui um veículo de quase R$ 80.000,00 (ID. 26456010), o que é completamente incompatível com a alegação de hipossuficiência. REVOGO, pois, o benefício da gratuidade de justiça. Venha o preparo recursal em 48 horas, sob pena de deserção. Brasília/DF, 14 de julho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J